Tribunal: TJES
Processo: 5012744-69.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5012744-69.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JAKSON PEREIRA SANTANA

COATOR: JUIZO DE DEIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SAO GABRIEL DA PALHA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de Jakson Pereira Santana contra ato do Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, nos autos da ação penal nº 5000315-32.2025.8.08.0045, que decretou a prisão preventiva do paciente por crimes envolvendo ameaça a testemunhas e participação em organização criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a prisão preventiva estaria desprovida de fundamentação idônea, por se basear em depoimento supostamente frágil; (ii) se as condições pessoais favoráveis do paciente permitiriam a revogação da prisão; e (iii) se medidas cautelares diversas seriam adequadas e suficientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada com base no art. 312 do CPP, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal.

4. O paciente é apontado como integrante de organização criminosa armada, com atuação no tráfico de drogas e homicídios, tendo supostamente ameaçado testemunhas para obstruir investigação.

5. A existência de arma de fogo, ameaça grave e atuação coordenada indicam periculosidade concreta.

6. A alegação de fragilidade do depoimento exige dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.

7. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão quando presentes os requisitos legais da cautelar máxima.

8. Medidas cautelares alternativas não são adequadas, diante da gravidade dos crimes e do risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser decretada quando presentes elementos concretos de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando constatada a gravidade concreta da conduta. 3. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas em casos de crimes graves praticados com violência, grave ameaça ou em contexto de organização criminosa."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 816469/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 12.06.2023, DJe 15.06.2023.

TJES, HC nº 5004284-30.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 2ª Câmara Criminal.

STJ, RHC 127656/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 11.05.2021, DJe 25.05.2021.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA
CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5012744-69.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO:- 03/12/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR) -

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de
JAKSON PEREIRA SANTANA
, em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, nos autos da Ação Penal tombada sob o nº 5000315-32.2025.8.08.0045.

A impetrante alega, em síntese, que a prisão preventiva do paciente é ilegal, pois foi determinada com base em um depoimento “duvidoso” de uma das vítimas, que estaria tentando se livrar de um flagrante de tráfico de drogas. Sustenta que o paciente foi abordado diversas vezes pela polícia sem que nada ilícito fosse encontrado, e que a acusação de coação, que tem pena de 1 a 4 anos, não seria suficiente para justificar a prisão. A impetrante argumenta que a prisão preventiva está sendo usada para obter coações ilegais, mencionando que o paciente foi ouvido na delegacia sem a presença de sua advogada, apesar de ter afirmado que possuía uma.

Com base nesses argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para afastar a custódia preventiva de forma definitiva.

Pedido liminar indeferido por meio da decisão inserida no ID nº 15368396.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 15483611) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 15584980) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 16 de setembro de 2025.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Concedo a palavra a doutora Juliana Lessa Onofre para sustentação oral pelo prazo regulamentar de 15 minutos.

*

A SRA..ADVOGADA JULIANA LESSAN ONOFRE:-

Excelentíssimos Senhores Desembargadores dessa colenda Câmara, nobre Desembargador Relator, ilustre Procurador de Justiça, e todos os presentes, venham com os meus cumprimentos, muito boa tarde.

A presente ação que me traz aqui, é um Habeas Corpus em relação a um processo de coação no curso do processo, e uma organização criminosa. Essa coação, ela evidentemente se dá devido a um outro fato, a um outro processo que ocorreu na Comarca de São Gabriel da Palha, no mês de novembro de 2024.

Nesse mês de novembro de 2024, ocorreu um homicídio em um dos Bairros lá de São Gabriel da Palha, e desse homicídio foram indicados alguns suspeitos na madrugada, salvo engano, do dia 17 de novembro. Os suspeitos indicados pelos populares, pelos moradores, ligaram para a Polícia, um Município pequeno, interior, ligaram para a Polícia, e indicaram a residência que esses suspeitos estariam, e a Polícia, evidentemente, foi até o local. Chegando ao local, a essa residência, além dos suspeitos, encontraram ainda 44 pedras de craque, preparados para a venda, para o comércio.

Diante desses fatos, foram levados os três suspeitos e a droga, para a Delegacia e, para surpresa de todos, o principal suspeito saiu pela porta da frente. Ninguém entendeu nada na Cidade até que, umas duas ou três semanas depois, começaram a juntar algumas peças. Foram presos em torno de 15 pessoas, com mandado de prisão temporária, para apurar os fatos desse homicídio ocorrido.

Acontece que essa prisão foi no dia 27 de dezembro de 2024. No dia 17 de janeiro, 20 dias depois, ocorreu a custódia. Então, nesse período todo, nós tivemos que tomar algumas providências, vários despachos com o Juiz para tentar pelo menos uma audiência de custódia. Nessa audiência do dia 17 de janeiro, estava representando o paciente de nome Jackson, Jackson Pereira, e ao ser questionado, sobre a prisão, a hora, o momento da prisão, ele informou na audiência que no dia da prisão tinha ocorrido tudo certo, o problema foi depois, quando a Polícia foi até o CDP, retirou ele, levou até a Delegacia, e passou a ameaçá-lo, colocar a arma na cabeça dele, e instruir, de fato ameaçar para que ele corroborasse com uma versão que tinha sido colocada lá em um papel que ele nem teve acesso.

Ele informou ao Policial, que tinha advogado constituído, o que foi evidentemente ignorado, e eu tomei conhecimento apenas nessa audiência de custódia desse fato.

Diante disso, fui até a Delegacia requerer informações sobre o que de fato estava acontecendo com o cliente e, chegando lá, fui reprimida pelo Delegado que ali estava. Na verdade, sofreu alguns crimes ali, ele praticou alguns crimes, que já estão sendo apurados também pela Corregedoria.

Acontece que eu saí de lá sem nenhuma informação. Ele me indicou para que eu entrasse na Justiça para ter acesso ao inquérito. Então, fiquei ali com mãos e pés atados.

Diante desses fatos, impetrei até um Mandado de Segurança para ter acesso aos autos, acionei também a OAB.

Enfim, o prazo que eu gastei para tentar ter acesso aos autos, quando eu consegui, já era ineficaz. Então, eu percebi, eu notei ali que era necessário impetrar um Habeas Corpus, como assim fiz, e consegui a ordem em abril deste ano.

Quando eu fui verificar a expedição do Alvará, nós notamos que tinha uma restrição àquele Alvará. Então, fui até conseguir o número do processo, por essa restrição do Alvará nesse dia, consegui o número do processo e notei que era, de fato, esse processo de coação, esse que me traz aqui hoje.

Essa coação aconteceu supostamente, por esse principal suspeito de homicídio, dono dessa residência que foram localizados os suspeitos, foram localizadas as drogas, ele saiu e informou, deu o nome do meu cliente, mais três nomes, como se houvesse ali naquele Bairro uma organização criminosa, e que essa organização criminosa tinha mandado assassinar o rapaz lá em novembro de 2024.

Só que ficou um pouco confuso porque as suspeitas, os objetos, tudo foram localizados na residência dele.

Então, meu cliente estar sendo até o momento, está detido em uma prisão evidentemente ilegal, visto que está sendo utilizado somente para coação. O Delegado retira ele na hora que quer, leva, não me permite acesso. Inclusive me ameaçou, falou que se eu continuasse visitando o meu cliente, ele ia pedir minha prisão.

Então assim, na Comarca, infelizmente, nós estamos passando por tempos sombrios.

Esse mês está fazendo um ano que o meu cliente está detido, está preso, por uma situação evidentemente forjada. Esse principal suspeito, quando eu fui questionar os Policiais, qual momento ele passou de principal suspeito para uma vítima, que ele está sendo tratado como uma vítima de coação, o Policial me informou que só com o Delegado, que ele não tinha conhecimento, que seria só com o Delegado.

Então, assim, um joga para o outro, e acaba que a gente não tem informação suficiente e eficaz sobre esse processo aqui.

De qualquer forma, esse principal suspeito, que passou a ser uma vítima, deu algumas informações à Polícia, supostamente, que este meu cliente tinha ido até a residência dele, com mais duas pessoas, e aí a Polícia juntou uma foto, uma imagem distorcida, não dá para ver a placa, não dá para ver quem está presente naquela foto, e que foi retirada de uma câmera de vídeo de segurança, evidentemente recortado o dia e a hora, e colocaram apenas uma foto distorcida, onde meu cliente não está presente, e sim um carro, um veículo dele parado na calçada.

Então, foi alegado que naquele momento ele saiu com mais dois comparsas, e praticou essa coação. Quis as roupas do crime que estavam na casa dele, mas nada foi comprovado.

Esse principal suspeito também desse homicídio, ele informa muito detalhado uma quantidade de armas que estão, de acordo com ele, dispersas pelo Bairro em nome do paciente, que, de acordo com ele, era um chefe da organização criminosa.

O que acontece, Vossas Excelências, é que, na verdade, não há prova de nada, apenas essa fotografia juntada, distorcida, completamente de forma ilícita, onde o principal suspeito de homicídio que é imputar uma culpa a uma pessoa que não tem nenhuma, e que as provas felizmente, no caso do meu cliente, estão apontando para outra pessoa. Infelizmente, nós não tivemos uma análise na Comarca sobre essas situações.

Considerando os fatos, venho requerer aqui a concessão da ordem de Habeas Corpus para o paciente Jackson, considerando que não há comprovação, não há prova nenhuma, e comprovadamente ele está sofrendo ilegalidades, uma prisão ilegal.

*

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Cumprimento a ilustre advogada, e em razão de alguns fatos que Vossa Excelência traz na sustentação, vou pedir no retorno dos autos para um melhor exame.

*

A SRA..ADVOGADA JULIANA LESSAN ONOFRE:-

Obrigada Excelência.

*

swa*

DATA DA SESSÃO:- 17/12/2025

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de JAKSON PEREIRA SANTANA, em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, nos autos da Ação Penal tombada sob o nº 5000315-32.2025.8.08.0045.

A impetrante alega, em síntese, que a prisão preventiva do paciente é ilegal, pois foi determinada com base em um depoimento “duvidoso” de uma das vítimas, que estaria tentando se livrar de um flagrante de tráfico de drogas.

Sustenta que o paciente foi abordado diversas vezes pela polícia sem que nada ilícito fosse encontrado, e que a acusação de coação, que tem pena de 1 a 4 anos, não seria suficiente para justificar a prisão.

A impetrante argumenta que a prisão preventiva está sendo usada para obter coações ilegais, mencionando que o paciente foi ouvido na delegacia sem a presença de sua advogada, apesar de ter afirmado que possuía uma.

Com base nesses argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para afastar a custódia preventiva de forma definitiva. Pedido liminar indeferido por meio da decisão inserida no ID nº 15368396.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 15483611) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 15584980) opinando pela denegação da ordem. Pois bem. No presente caso, a segregação cautelar foi determinada com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta dos fatos narrados e do risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal.

De acordo com o que consta nos autos, o paciente é apontado como um dos agentes que, no dia 20/11/2024, teria invadido, em conjunto com outros indivíduos armados, a residência das vítimas Anderson Santos Calvi e Maria da Piedade Nunes Bezerra, com o fim de ameaçá-las e coagi-las a destruir roupas supostamente utilizadas em crime de homicídio ocorrido anteriormente.

Além disso, teriam procurado por celulares e documentos de terceiros, demonstrando inequívoco conhecimento do envolvimento das vítimas como testemunhas em inquérito policial. Os elementos dos autos indicam, ainda que de forma preliminar, que a conduta imputada ao paciente envolveu o uso de arma de fogo e grave ameaça, em um contexto de possível intimidação de testemunhas e tentativa de dificultar a atuação da Justiça.

Os autos indicam, ainda, que o paciente estaria envolvido em organização criminosa armada, com atuação voltada para o tráfico de drogas e a prática de homicídios, possivelmente exercendo papel de liderança em âmbito local.

Assim, essas circunstâncias evidenciam a elevada periculosidade atribuída ao agente e reforçam a necessidade da prisão preventiva, diante da gravidade dos fatos e da complexidade estrutural do grupo criminoso a que estaria vinculado. A análise do fumus commissi delicti encontra respaldo em provas já reunidas nos autos, consistentes em depoimentos colhidos, elementos de investigação e contexto fático que justificaram, à luz do princípio da proporcionalidade, a decretação da prisão preventiva.

Ademais, a argumentação da impetrante, centrada na suposta fragilidade do depoimento que embasa a imputação, não se sustenta neste momento processual, por demandar reexame aprofundado de provas, medida incompatível com os estreitos limites do habeas corpus.

No tocante ao periculum libertatis, é de se registrar que a ordem pública encontra-se efetivamente ameaçada diante do modus operandi violento descrito na inicial acusatória e das circunstâncias de possível reiteração delitiva.

Com efeito, a atuação coordenada, com emprego de armas e intimidação direta a testemunhas, revela uma periculosidade concreta, e não meramente presumida, do agente, sendo certo que, como bem consignado na decisão de origem, a liberdade do paciente representa risco à regularidade da instrução criminal, notadamente pela potencial influência sobre testemunhas e demais réus envolvidos na ação penal.

A eventual violação do direito à presença de advogado durante o interrogatório, narrada na peça inicial, embora grave se confirmada, não possui, por ora, elementos suficientes que indiquem ilegalidade patente a ensejar a revogação da prisão por si só, notadamente diante do conjunto probatório e da gravidade dos fatos imputados.

Logo, trata-se de questão a ser oportunamente apurada nos autos principais, por meio de incidente próprio, com contraditório e ampla defesa. Quanto às condições pessoais favoráveis mencionadas pela impetrante, como a ausência de antecedentes criminais, a atividade lícita desempenhada pelo paciente e o fato de ter sido alvo de diversas abordagens policiais sem que qualquer ilícito tenha sido encontrado, embora essas circunstâncias possam ser relevantes, elas não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventivam, quando presentes os requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. [...]. 2. Condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representam óbices, por si sós, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautelar máxima. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ AgRg no HC: 816469 SP 2023/0125363-9, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6– SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023). Vejam-se que outro não é o entendimento dessa C. Câmara: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. A autoridade coatora fundamentou adequadamente a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, merecendo destaque que o paciente foi preso com considerável quantidade de drogas, tendo fugido do local assim que visualizou a aproximação da viatura, o que indica maior gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública. 2. No que concerne às alegações de que o paciente é primário, ressalta-se que a jurisprudência pátria é assente em afirmar que as condições pessoais, mesmo quando de fato favoráveis, não podem, isoladamente, garantir a concessão da liberdade provisória, quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar, como no presente caso, em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos do art. 312 do CPP. 3. Ordem conhecida e denegada. (TJ-ES – HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50042843020248080000, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal).

Também não se mostra cabível, no presente caso, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, pois a gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, o contexto de atuação conjunta com indivíduos armados e a possível inserção em grupo criminoso estruturado evidenciam risco real de reiteração delitiva, de modo que nenhuma medida alternativa seria suficiente para atender, com igual eficácia, aos fins cautelares da segregação.

Diante desse cenário, é importante destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em casos envolvendo crimes graves praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas para resguardar a ordem pública ou assegurar a eficácia da persecução penal.

Vejamos: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. RECURSO DESPROVIDO. 1. [...] 3. Consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 4. Recurso ordinário desprovido. (STJ – RHC: 127656 PR 2020/0124908-3, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021).

Por fim, cumpre registrar que os elementos constantes dos autos evidenciam, com base em dados concretos, a real necessidade da manutenção da prisão preventiva, especialmente diante da possível posição de liderança atribuída ao paciente no contexto de organização criminosa armada, bem como de sua suposta participação em condutas voltadas à intimidação de testemunhas e à tentativa de obstrução do regular andamento da instrução processual, o que reforça a imprescindibilidade da medida extrema para a garantia da ordem pública e da eficácia da persecução penal.

Razão pela qual, CONHEÇO do presente Habeas Corpus e, no mérito, DENEGO A ORDEM POSTULADA.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5012744-69.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: JULIANA LESSA ONOFRE

PACIENTE: JAKSON PEREIRA SANTANA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de
JAKSON PEREIRA SANTANA
, em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, nos autos da Ação Penal tombada sob o nº 5000315-32.2025.8.08.0045.

A impetrante alega, em síntese, que a prisão preventiva do paciente é ilegal, pois foi determinada com base em um depoimento “duvidoso” de uma das vítimas, que estaria tentando se livrar de um flagrante de tráfico de drogas. Sustenta que o paciente foi abordado diversas vezes pela polícia sem que nada ilícito fosse encontrado, e que a acusação de coação, que tem pena de 1 a 4 anos, não seria suficiente para justificar a prisão. A impetrante argumenta que a prisão preventiva está sendo usada para obter coações ilegais, mencionando que o paciente foi ouvido na delegacia sem a presença de sua advogada, apesar de ter afirmado que possuía uma.

Com base nesses argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para afastar a custódia preventiva de forma definitiva.

Pedido liminar indeferido por meio da decisão inserida no ID nº 15368396.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 15483611) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 15584980) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

No presente caso, a segregação cautelar foi determinada com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta dos fatos narrados e do risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal.

De acordo com o que consta nos autos, o paciente é apontado como um dos agentes que, no dia 20/11/2024, teria invadido, em conjunto com outros indivíduos armados, a residência das vítimas Anderson Santos Calvi e Maria da Piedade Nunes Bezerra, com o fim de ameaçá-las e coagi-las a destruir roupas supostamente utilizadas em crime de homicídio ocorrido anteriormente.

Além disso, teriam procurado por celulares e documentos de terceiros, demonstrando inequívoco conhecimento do envolvimento das vítimas como testemunhas em inquérito policial.

Os elementos dos autos indicam, ainda que de forma preliminar, que a conduta imputada ao paciente envolveu o uso de arma de fogo e grave ameaça, em um contexto de possível intimidação de testemunhas e tentativa de dificultar a atuação da Justiça.

Os autos indicam, ainda, que o paciente estaria envolvido em organização criminosa armada, com atuação voltada para o tráfico de drogas e a prática de homicídios, possivelmente exercendo papel de liderança em âmbito local.

Assim, essas circunstâncias evidenciam a elevada periculosidade atribuída ao agente e reforçam a necessidade da prisão preventiva, diante da gravidade dos fatos e da complexidade estrutural do grupo criminoso a que estaria vinculado.

A análise do
fumus commissi delicti
encontra respaldo em provas já reunidas nos autos, consistentes em depoimentos colhidos, elementos de investigação e contexto fático que justificaram, à luz do princípio da proporcionalidade, a decretação da prisão preventiva.

Ademais, a argumentação da impetrante, centrada na suposta fragilidade do depoimento que embasa a imputação, não se sustenta neste momento processual, por demandar reexame aprofundado de provas, medida incompatível com os estreitos limites do habeas corpus.

No tocante ao
periculum libertatis
, é de se registrar que a ordem pública encontra-se efetivamente ameaçada diante do
modus operandi
violento descrito na inicial acusatória e das circunstâncias de possível reiteração delitiva.

Com efeito, a atuação coordenada, com emprego de armas e intimidação direta a testemunhas, revela uma periculosidade concreta, e não meramente presumida, do agente, sendo certo que, como bem consignado na decisão de origem, a liberdade do paciente representa risco à regularidade da instrução criminal, notadamente pela potencial influência sobre testemunhas e demais réus envolvidos na ação penal.

A eventual violação do direito à presença de advogado durante o interrogatório, narrada na peça inicial, embora grave se confirmada, não possui, por ora, elementos suficientes que indiquem ilegalidade patente a ensejar a revogação da prisão por si só, notadamente diante do conjunto probatório e da gravidade dos fatos imputados.

Logo, trata-se de questão a ser oportunamente apurada nos autos principais, por meio de incidente próprio, com contraditório e ampla defesa.

Quanto às condições pessoais favoráveis mencionadas pela impetrante, como a ausência de antecedentes criminais, a atividade lícita desempenhada pelo paciente e o fato de ter sido alvo de diversas abordagens policiais sem que qualquer ilícito tenha sido encontrado, embora essas circunstâncias possam ser relevantes, elas não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventivam, quando presentes os requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. [...]. 2.
Condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representam óbices, por si sós, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautelar máxima
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC: 816469 SP 2023/0125363-9, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023).

Vejam-se que outro não é o entendimento dessa C. Câmara:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. A autoridade coatora fundamentou adequadamente a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, merecendo destaque que o paciente foi preso com considerável quantidade de drogas, tendo fugido do local assim que visualizou a aproximação da viatura, o que indica maior gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública. 2.
No que concerne às alegações de que o paciente é primário, ressalta-se que a jurisprudência pátria é assente em afirmar que as condições pessoais, mesmo quando de fato favoráveis, não podem, isoladamente, garantir a concessão da liberdade provisória, quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar,
como no presente caso, em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos do art. 312 do CPP. 3. Ordem conhecida e denegada. (TJ-ES – HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50042843020248080000, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal).

Também não se mostra cabível, no presente caso, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, pois a gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, o contexto de atuação conjunta com indivíduos armados e a possível inserção em grupo criminoso estruturado evidenciam risco real de reiteração delitiva, de modo que nenhuma medida alternativa seria suficiente para atender, com igual eficácia, aos fins cautelares da segregação.

Diante desse cenário, é importante destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em casos envolvendo crimes graves praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas para resguardar a ordem pública ou assegurar a eficácia da persecução penal. Vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. RECURSO DESPROVIDO. 1. [...] 3.
Consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.
4. Recurso ordinário desprovido. (STJ – RHC: 127656 PR 2020/0124908-3, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021).

Por fim, cumpre registrar que os elementos constantes dos autos evidenciam, com base em dados concretos, a real necessidade da manutenção da prisão preventiva, especialmente diante da possível posição de liderança atribuída ao paciente no contexto de organização criminosa armada, bem como de sua suposta participação em condutas voltadas à intimidação de testemunhas e à tentativa de obstrução do regular andamento da instrução processual, o que reforça a imprescindibilidade da medida extrema para a garantia da ordem pública e da eficácia da persecução penal.

Razão pela qual,
CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM POSTULADA.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto - Acompanho o E. Des. Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo - Acompanho o E. Des. Relator.

É como voto.